Tribunal: TJMT
Processo: 1020435-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020435-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Homicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOCEMAR BATISTA FRANCA - CPF: 048.010.981-85 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020435-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOCEMAR BATISTA FRANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, objetivando a retirada da tornozeleira eletrônica imposta pelo juízo da execução, sob o fundamento de já estar inserido no mercado de trabalho, matriculado em curso superior e com histórico de bom comportamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é imprescindível a manutenção da medida de monitoração eletrônica para o cumprimento da pena em regime semiaberto, em face das condições pessoais e sociais favoráveis do reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso da tornozeleira eletrônica não é obrigatório no regime semiaberto, devendo ser aplicado de forma fundamentada e excepcional, conforme preveem os arts. 146-B e 146-D da LEP.

4. A imposição genérica do monitoramento eletrônico viola os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

5. A manutenção do dispositivo eletrônico, em casos de inserção social efetiva, pode comprometer a ressocialização e gerar estigmatização indevida.

6. A jurisprudência dominante exige demonstração concreta da necessidade da medida, inexistente no caso analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução provido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. O monitoramento eletrônico no regime semiaberto não é medida obrigatória, devendo ser fundamentado com base na necessidade concreta e na adequação ao caso individual. 2. A inexistência de descumprimentos, a inserção laboral e acadêmica e a ausência de periculosidade justificam a dispensa da tornozeleira eletrônica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, II e XLVI; LEP, arts. 1º, 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgExPe n. 1023306-32.2022; TJMT, AgExPe n. 1008388-86.2023; TJMT, AgExPe n. 1022333-09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020435-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOCEMAR BATISTA FRANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução penal interposto por JOCEMAR BATISTA FRANÇA em face da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica para cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Alega que o reeducando foi condenado a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, CP), decorrente de acidente de trânsito.

Aduz que, desde que foi colocado em liberdade, após ter sido preso preventivamente, vem cumprindo rigorosamente as condições impostas, além de estar empregado, com registro na CTPS, e frequentando curso superior de Gestão do Agronegócio.

Discorre sobre a desnecessidade da manutenção do monitoramento eletrônico, almejando a reforma da decisão nesse ponto, para dispensar o uso do artefato, mantidas as demais condições fixadas pelo juízo singular para cumprimento da reprimenda corpórea.

O Ministério Público, em contrarrazões, suscita preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça não se pronunciou sobre a preliminar arguida em contrarrazões. No mérito, opina pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020435-24.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS: INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM EXECUÇÃO

Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que o agravo em execução penal é intempestivo, asseverando que o prazo para sua interposição se escoou em 03/03/2025 (segunda-feira), mas só foi protocolizado em 05/03/2025 (quarta-feira).

Sem razão.

De acordo com a
Portaria TJMT/PRES n. 1428/2024
,
nos dias 03 e 04 de março/2025 não houve expediente forense, em razão do Carnaval, de modo que as atividades só foram retomadas na quarta-feira, 05/03/2025, após as 13h
.

Portanto, é
tempestivo
o agravo.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

JOCEMAR cumpre pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de homicídio simples (art. 121,
caput
, CP), decorrente de acidente automobilístico.

Em 30/01/2025, a defesa requereu a alteração das condições impostas, pugnando pela dispensa de autorização judicial para ausentar-se da Comarca em razão do serviço ou por outra necessidade justificável, bem como a dispensa do monitoramento eletrônico.

Após manifestação do Ministério Público, o pleito foi parcialmente deferido,
verbis
:

“[...]
É o relatório. Decido.

Assiste razão, em parte, ao pleito defensivo.

De fato, a comprovação de ocupação lícita e matrícula em curso de ensino superior demonstram o engajamento do apenado em atividades que corroboram a sua ressocialização. Quanto à possibilidade de ausentar-se da comarca para o exercício de suas funções laborais, entendo que a fixação de um prazo razoável se mostra adequada, a fim de evitar entraves burocráticos desnecessários.

Nesse sentido, e considerando o parecer favorável do Ministério Público, AUTORIZO o apenado JOCEMAR BATISTA FRANÇA a se ausentar da Comarca de Primavera do Leste/MT, sem necessidade de prévia autorização judicial, para o exercício de suas atividades laborais, desde que:

a) Comunique previamente à Vara de Execução Penal, com antecedência mínima de 24 horas, o período e o local de sua ausência, comprovando a necessidade da viagem a trabalho.

b) Apresente, no prazo de 5 dias após o retorno à comarca, comprovação do efetivo exercício de suas atividades laborais no período da ausência.

Quanto ao pedido de dispensa do monitoramento eletrônico, entretanto, entendo que não merece prosperar.

Conforme bem ponderado pelo Ministério Público, o monitoramento eletrônico, na ausência de estabelecimentos adequados para o cumprimento do regime semiaberto, cumpre um papel fundamental na fiscalização do cumprimento da pena e na distinção entre os regimes semiaberto e aberto. A dispensa do monitoramento, neste momento, poderia configurar um desvirtuamento do sistema progressivo de cumprimento da pena, especialmente considerando a gravidade do delito praticado.

Ademais, o apenado ainda iniciará o cumprimento da pena com a realização da audiência admonitória, agendada para 20 de março de 2025, não havendo, portanto, elementos suficientes para aferir o seu comportamento e a sua adaptação ao regime semiaberto. A possibilidade de dispensa do monitoramento eletrônico poderá ser reanalisada futuramente, após um período de cumprimento da pena com a devida fiscalização.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Defesa para autorizar o apenado JOCEMAR BATISTA FRANÇA a se ausentar da Comarca de Primavera do Leste/MT, sem necessidade de prévia autorização judicial, para o exercício de suas atividades laborais, mediante o cumprimento das condições acima estabelecidas, e INDEFIRO o pedido de dispensa do monitoramento eletrônico.

Intime-se o apenado, a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

O agravante busca a reforma da decisão para que seja dispensado da monitoração eletrônica, ao argumento de que se encontra plenamente inserido no meio social, com vínculo empregatício formal, matrícula em curso superior, e que não há qualquer registro de descumprimento das condições impostas, tampouco notícia de má conduta no curso da execução penal.

A Lei de Execução Penal, em seus arts. 146-B e 146-D, prevê a
possibilidade
de fiscalização por meio de monitoração eletrônica, mas deixa claro que se trata de
faculdade judicial
, condicionada à análise da
necessidade e adequação ao caso concreto
. Não se trata, pois, de condição legalmente obrigatória ao regime semiaberto, mas sim de medida excepcional.

O art. 146-B dispõe que
“o juiz
poderá
definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica”
, e o art. 146-D, I, prevê expressamente que a medida
“poderá ser revogada quando se tornar
desnecessária
ou inadequada”
.

Assim, a lei estabeleceu a monitoração como instrumento eventual, que não pode ser imposto de maneira automática ou genérica, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e da individualização da pena (CF, art. 5º, II e XLVI).

O uso da tornozeleira eletrônica deve ser ponderado à luz de três princípios fundamentais:
1)

Dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1º, III), que repele medidas estigmatizantes e degradantes quando ausente necessidade concreta;
2)

Proporcionalidade
, que exige exame do binômio adequação-necessidade, impondo a escolha da medida menos gravosa; e
3)

Ressocialização
, vetor maior da execução penal (LEP, art. 1º), que deve orientar a aplicação de condições ao apenado.

Não ignoro a existência de precedentes jurisprudenciais no sentido de que
“Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena em ‘regime semiaberto’, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral”
(
TJMT, N.U 1032745-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/1/2025, Publicado no DJE 3/2/2025).

Entretanto, como já decidiu este Sodalício,
“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento” (TJMT, AgExPe NU 1023306-32.2022.8.11.0000).”

Por essa razão, concluiu-se que
“A análise de cada situação fática/jurídica deve observar ‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal’ (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), ao passo que o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000)”
(
TJMT, N.U 1013898-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/8/2024, Publicado no DJE 9/8/2024).

Conquanto seja, de regra, a imposição do monitoramento eletrônico aos reeducandos condenados no regime semiaberto, deve-se tentar – antes e a todo custo – compatibilizar este tipo de fiscalização estatal com o princípio da ressocialização da pena.

Assim, a indagação que se faz é: o monitoramento eletrônico do reeducando – que cumpre pena no regime semiaberto – contribui para sua ressocialização ou o estigmatiza ainda mais?

É evidente que a tornozeleira eletrônica – para aqueles que não são criminosos habituais ou que não integram organizações criminosas – é uma medida extremamente invasiva e vexatória, trazendo inúmeros prejuízos à integridade psíquica daqueles que são monitorados.

Por essa razão, a Ministra aposentada do STF, ROSA WEBER, ao inaugurar a Conferência Internacional sobre Monitoração Eletrônica, realizada no Conselho Nacional de Justiça, assim destacou:

“A utilização da monitoração eletrônica, pela Justiça Criminal, de maneira criteriosa, para evitar a retroalimentação de estigmas, da violência estrutural e do próprio sistema carcerário, foi ressaltada pela presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, nesta quarta-feira (21/6). Ao inaugurar a Conferência Internacional sobre Monitoração Eletrônica: Tecnologia, Ética e Garantia de Direitos, ela enfatizou que essa medida não deixa de ser um mecanismo de restrição da liberdade individual, ainda que sem o encarceramento intramuros.

‘A monitoração eletrônica não tolhe da pessoa monitorada, assim como a prisão não retira da pessoa em situação de prisão, todos os demais direitos e condição de cidadania que não os exclusivamente atingidos pela restrição individual e contínua que a medida enseja’, defendeu.

A conferência internacional acontece no CNJ até sexta-feira (23/6), como atividade do Programa Fazendo Justiça, iniciativa desenvolvida em parceria com o Programa Nacional das Nações Unidas (PNUD) e o apoio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), entre outros apoiadores institucionais. O evento debate o papel das novas tecnologias diante da monitoração eletrônica, a seletividade penal e racial projetada diante desses aparatos e a proteção social necessária, entre outros aspectos.

A presidente do CNJ e do STF afirmou que, bem como a prisão, a monitoração eletrônica não deve ser tratada como regra. ‘Axiologicamente, são e serão, sempre, medidas de exceção. Sua aplicação pelo Poder Judiciário, portanto, deve ser criteriosa e considerar as condicionalidades do sujeito, bem com a possibilidade da aplicação de alternativas penais menos gravosas’, disse”
(
https://www.cnj.jus.br/judiciario-deve-evitar-retroalimentar-estigma-ao-aplicar-monitoracao-eletronica-diz-rosa-weber/).

Importante destacar, ainda, trechos do artigo de autoria de FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA, intitulado
“A monitoração eletrônica e o princípio da proporcionalidade”
,
in verbis
:

“A monitoração eletrônica se tornou um marco nas políticas penais brasileiras desde a edição da Lei Federal 12.258/2010. A promessa era de modernizar o sistema de execução penal, oferecendo alternativas ao encarceramento e ampliando as possibilidades de reintegração social dos condenados. No entanto, a expansão do uso das tornozeleiras eletrônicas trouxe consigo desafios jurídicos, sociais e éticos, especialmente quanto ao equilíbrio entre controle estatal e o respeito aos direitos fundamentais.

Em respeito ao direito individual à dignidade (Constituição, artigo 1º, III) e à individualização da pena (Constituição, artigo 5º, XLVI), dentre outros, a Lei de Execução Penal (LEP) estabelece a humanização da pena como um de seus pilares, buscando compatibilizar a aplicação da pena com os direitos do condenado. O artigo 146-B introduziu a possibilidade do monitoramento eletrônico.

O verbo eleito pelo legislador não deixa margem para dúvidas. ‘Poderá’. Indica faculdade e não determinação. O parâmetro será o princípio da proporcionalidade, sob os viesses do binômio da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito, tal como determina o critério geral de toda e qualquer medida cautelar (CPP, artigo 282, I e II).

É assim porque a Lei Federal 12.258/2010 (lei da monitoração eletrônica) inseriu na LEP, além do próprio artigo 146-B, referido acima, outro importante preceito, o artigo 146-D, que deixa claro que não existe o monitoramento eletrônico ex lege, sem fundamentação específica.

[...]

Apesar de a legislação ter estabelecido a monitoração como medida eventual, sua aplicação frequentemente ignora a necessidade de fundamento específico. A tornozeleira eletrônica é imposta de forma automática, desvinculada da análise individual do apenado ou da finalidade de ressocialização. A prática viola não apenas os objetivos da LEP, mas os princípios que norteiam o sistema de justiça, como a proporcionalidade e a dignidade da pessoa humana.

[...]

O princípio da proporcionalidade exige não apenas uma análise abstrata, mas também uma aplicação prática, especialmente no contexto da monitoração eletrônica. Decisões como a ADPF 347 (STF), que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, reforçam a necessidade de medidas alternativas proporcionais e individualizadas”
(
https://www.conjur.com.br/2024-dez-20/a-monitoracao-eletronica-e-o-principio-da-proporcionalidade/).

Conforme bem consignado pelo eminente articulista,
“embora a tornozeleira eletrônica seja frequentemente apresentada como uma solução pragmática, seus efeitos vão muito além do controle físico do apenado. Abaixo, listo alguns dos principais impactos dessa grave medida:

Estigmatização e exclusão social:
O uso da tornozeleira torna a condição penal do indivíduo visível, submetendo-o a preconceitos e discriminação em ambientes profissionais, educacionais e comunitários. Essa visibilidade perpetua o estigma de criminalidade, dificultando a construção de uma nova identidade social e o estabelecimento de vínculos positivos com a sociedade.

Fragilização psicológica:
A constante presença do dispositivo funciona como um lembrete da condição penal, criando um ambiente de vigilância que limita a liberdade subjetiva do apenado. Essa ‘prisão mental’ pode gerar ansiedade, depressão e retraimento social, prejudicando o processo de reintegração e ampliando os efeitos punitivos além do necessário.

Barreiras à ressocialização:
A estigmatização associada ao monitoramento eletrônico compromete as oportunidades de trabalho e educação, elementos essenciais para a ressocialização. Além disso, muitos apenados relatam dificuldades em acessar espaços públicos, como instituições financeiras e locais de culto, devido à presença do dispositivo.

Custos econômicos e a eficiência do Estado:
A implementação do monitoramento eletrônico exige investimentos significativos em tecnologia, manutenção e supervisão. Contudo, a substituição de regimes semiabertos por tornozeleiras, como uma solução para a ausência de infraestrutura prisional adequada, representa um desvio de recursos e pode mascarar a necessidade de políticas públicas efetivas para a melhoria do sistema penal.”

Percebe-se, portanto, que a monitoração eletrônica não pode ser tida como
REGRA
.

Longe disso.

Por se tratar de uma medida prejudicial à ressocialização do condenado, o monitoramento eletrônico somente deve ser imposto em situações excepcionais e devidamente fundamentadas.

Por óbvio que deve ser analisado o caso concreto para se analisar se, naquela determinada situação, é imprescindível o monitoramento eletrônico daquele condenado.

Colho excertos do voto-condutor que proferi no Agravo em Execução n. 1010156-81.2022.8.11.0000, julgado pela Primeira Câmara Criminal, em 20/8/2022,
in verbis
:

“Embora seja admissível a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida.

Digo isso porque a sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

Com efeito, não me parece razoável, tampouco proporcional, instalar tornozeleira eletrônica em todos os reeducandos que estejam cumprindo reprimenda no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado – que não é a hipótese dos autos –, sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime menos gravoso, como sói ocorrer no caso em apreço.

Na situação sub examine, o juiz da execução penal não justificou a imprescindibilidade de fixação da tornozeleira eletrônica, impondo-lhe tal condição de maneira absolutamente desfundamentada, colocando a monitoração como se fosse uma condição natural e ordinária para o cumprimento da pena no regime semiaberto, quando, na verdade, tal providência se patenteia medida excepcional.

[...]

A toda a evidência, penso que somente seria o caso de colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando em regime semiaberto se comprovado, no curso da execução, o descumprimento de alguma das condições impostas, ou na hipótese de se mostrar imprescindível a imposição da medida excepcional, desde que devidamente justificada, o que não se verifica na situação em exame.

[...]

Ressalte-se, ainda, que o uso da tornozeleira eletrônica dificulta, sobremaneira, a recolocação do reeducando no mercado de trabalho, haja vista o estigma existente em situações deste jaez.

Em casos tais, como já decidiu esta Câmara, ‘resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família’ (
TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022).

Acresça-se que, segundo assente entendimento desta Câmara Criminal, ‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)” (
TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022)”
.

Não são por outras razões que este Tribunal, de maneira absolutamente acertada, vem flexibilizando a necessidade do monitoramento eletrônico aos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, impondo tal fiscalização apenas nas hipóteses manifestamente necessárias, isto é, quando comprovada a periculosidade acentuada do agente, ou em caso de descumprimento de outras medidas que foram impostas, o que não se infere no caso em apreço.

A jurisprudência é pródiga no sentido de afastar a imposição de tornozeleira eletrônica quando inexistir fundamentação
concreta
e
individualizada
quanto à imprescindibilidade da medida.

Para melhor fundamentar as razões de meu convencimento, transcrevo abaixo diversos precedentes deste Sodalício, que, analisando situações semelhantes, autorizou a retirada do equipamento eletrônico, ou afastou sua imposição,
in verbis
:

“O agravante deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelo artigo 35 do Código Penal e artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais. Porém, ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico.
Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família
. Provimento ao agravo em execução para substituir a tornozeleira eletrônica por outras formas de fiscalização, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais”
(
TJMT, N.U 1008388-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/7/2023, Publicado no DJE 7/7/2023).

“5. O Juízo de Execução Penal poderá deixar de aplicar o monitoramento eletrônico quando verificar a sua desnecessidade ou inadequação, por força do disposto no art. 146-D, I, da Lei n. 7.210/84 e do princípio da individualização da pena. 6. Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a reeducanda ter sido submetida à medida há mais de dois anos, sem que tenha descumprido as condições impostas ou incorrido em falta grave ou em novas práticas delitivas, a qual tem desempenhado atividade laboral lícita, demonstrando bom retorno à sociedade”
(
TJMT, N.U 1022333-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 1º/10/2024, Publicado no DJE 4/10/2024).

“3. A monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, constitui faculdade do magistrado, a ser aplicada mediante análise de necessidade concreta. 4. Ausência de elementos específicos nos autos que justifiquem a imposição da tornozeleira eletrônica ao recorrido, não se tratando de medida indispensável à fiscalização das condições do regime semiaberto. 5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a simples gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para impor a monitoração, sendo necessário demonstrar particularidades concretas que a tornem indispensável”. Tese de julgamento: ‘A imposição de monitoração eletrônica no regime semiaberto depende de análise da necessidade concreta pelo magistrado, sendo incabível sua aplicação com base em argumentos genéricos ou na gravidade abstrata do delito”
(
TJMT, N.U 1029206-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

No caso sob análise, verifica-se que o agravante:
1)
obteve emprego formal, com registro em CTPS;
2)
está regularmente matriculado em curso superior de Gestão do Agronegócio;
3)
vem cumprindo, com regularidade, todas as condições já impostas pelo juízo singular; e
4)
não há registro de falta grave, descumprimento de condições ou risco de reiteração delitiva.

Em tais circunstâncias, a manutenção da tornozeleira se mostra medida desnecessária, inadequada e desproporcional, pois não há qualquer indicativo de risco concreto que a justifique.

Ao contrário: a permanência do monitoramento, além de inócua, pode gerar efeitos perversos, como a estigmatização social e a dificuldade de manutenção do vínculo empregatício, comprometendo justamente a finalidade maior da execução penal, que é a reinserção social do apenado.

Portanto, ao se cotejar a ausência de fundamentos concretos, a disciplina do agravante, sua inserção laboral e acadêmica, bem como os princípios constitucionais e jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, conclui-se que a manutenção da tornozeleira é
desnecessária
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
PROVEJO
o agravo em execução manejado por JOCEMAR BATISTA FRANÇA para
autorizar a retirada da tornozeleira eletrônica, mantidas as demais condições fixadas pelo juízo da execução para o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025